Tribunal: TJDFT
Processo: 0729251-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas e resistência. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Medidas cautelares diversas. Risco à saúde.
1 - A gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelas circunstâncias da prisão em flagrante – o paciente, apontado como traficante na região, foi preso em flagrante na posse de grande quantia de dinheiro, 3 kg de “skunk” e caderno de anotações do tráfico, indicando esquema organizado para o comércio de drogas - justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública.
2 - Em face da gravidade concreta dos crimes, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
3 – Se não há prova de risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da gravidade das lesões sofridas nem informação de que o presídio não tem condições de prestar atendimento médico necessário, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
4 - Ordem denegada.